Tribunal: TCU
Processo: 018.332/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5575/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.332/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acioli Goncalves da Silva Junior (XXX.692.737-XX); Allan Petrilo Machado do Carmo (XXX.074.217-XX); Beatriz Pessoa Vieira (XXX.723.067-XX); Jessica Raquel Pereira Ribeiro (XXX.003.387-XX); Jhonathan Abrão de Sousa (XXX.813.947-XX); Milena Carvalho Teixeira (XXX.567.447-XX); Paula dos Santos Gonçalves (XXX.009.857-XX); Sarita Costa Erthal (XXX.330.717-XX); Thaiane Fagundes de Araújo Holanda (XXX.634.777-XX); Thais Leal Rodrigues (XXX.631.017-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.